Tribunal: TJDFT
Processo: 0711794-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. PEDIDO DE TERCEIRO (COMPANHEIRA). MEDIDA EXCEPCIONAL CONVERTIDA EM VOLUNTÁRIA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. RELATÓRIOS MÉDICOS ADEQUADOS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DANOS FÍSICOS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A jurisprudência perfilha o entendimento de que as decisões judiciais devem ser fundamentadas, observando as questões relevantes e imprescindíveis à resolução do litígio entre as partes, mesmo que de forma sucinta, a teor do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se exigindo do julgador o exame detalhado de cada alegação ou prova trazida pelos litigantes.
2. A internação involuntária é medida extrema e de cunho excepcional, pois restringe o direito de liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual deve assegurar-se os diversos requisitos para a imposição da medida restritiva, mesmo objetivando o tratamento de pessoas acometidas de transtornos mentais.
3. A Lei n. 10.216/2001, Lei da Reforma Psiquiátrica (LRP), prevê que a modalidade de internação involuntária, de caráter excepcional, sem o consentimento da pessoa, dependerá de pedido familiar junto ao médico psiquiatra, devendo demonstrar no relatório médico circunstanciado o motivo e justificativa da internação, além da insuficiência dos recursos extra-hospitalares disponíveis, a finalidade de reinserção social do paciente e proibição de internação em estabelecimentos com características asilares.
4. Na hipótese, o relatório médico circunstanciado justifica o motivo da internação involuntária para salvaguardar a dignidade humana do paciente, posteriormente convertida em internação voluntária.
5. O autor não se desincumbiu do ônus de provar que as lesões sofridas em seu joelho foram decorrentes da utilização de força física excessiva, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não comprovada a presença dos elementos autorizadores da responsabilidade civil, ante a ausência de demonstração da conduta comissiva dos réus e do nexo de causalidade, resta ausente o dano indenizável.
6. Apelação conhecida e não provida.